Tribunal: TJDFT
Processo: 0704112-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE FALSO TESTEMUNHO – TESTEMUNHA DEVIDAMENTE COMPROMISSADA – ILAÇÕES GENÉRICAS INAPTAS A ILIDIR A HIGIDEZ DO DEPOIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRADITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com base no documento de ID Num. 30320629 - Pág. 1.
2. Trata-se de ação de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. O autor narra que teve a lateral esquerda de sua motocicleta abalroada pelo veículo do réu, durante a execução de manobra ilegal por este último. Assim, ajuizou esta ação em que pleiteia a indenização pelos danos causados.
3. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que, diante das versões antagônicas para o acidente, apresentadas de parte a parte, nem autor, nem réu teriam sido capazes de comprovar suas alegações, a fim de que se chegasse à verdadeira dinâmica dos fatos. Ausente também perícia realizada no local, não haveria como se atribuir responsabilidade a nenhuma das partes pelo ocorrido.
4. O inconformismo recursal se restringe a “preliminar de falso testemunho”, pois o recorrente afirma que a testemunha ouvida em audiência de instrução e julgamento teria faltado com a verdade em seu depoimento, declinando fatos inverídicos e que influenciaram na formação do convencimento do magistrado, levando à improcedência do pedido.
5. Não assiste razão ao recorrente, a uma porque o juiz é livre na formação do seu convencimento, desde que se baseie nos elementos de prova carreados aos autos. A duas, não é de se infirmar o depoimento prestado em juízo por testemunha devidamente compromissada e que não foi contraditada oportunamente. É dizer, meras ilações genéricas não são suficientes para afastar a higidez de depoimento prestado por testemunha devidamente compromissada (no caso, Galbson Martins Holanda Ayres). Os arts. 447 e 457 do Código de processo Civil explicitam as hipóteses de cabimento de contradita de testemunha, que deveria ter sido oportunamente manejada pelo autor, se entendesse pertinente.
6. Portanto, não prosperam suas alegações recursais que, em verdade, refletem apenas seu inconformismo com o resultado desfavorável da sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas nem honorários, dada a ausência de contrarrazões.